Tribunal: TJDFT
Processo: 0753928-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia em face do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de obrigação de fazer, com pedido liminar. O Juízo suscitado declinou da competência por entender que a cláusula de eleição de foro prevista no contrato seria abusiva. O Juízo suscitante, por outro lado, sustentou que a cláusula não é abusiva, pois elege foro que coincide com o domicílio da empresa autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro que estabelece Brasília-DF como foro competente para a resolução de litígios configura-se abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis) impede a modificação da competência após a distribuição da ação, salvo exceções legais.
A cláusula de eleição de foro deve observar os critérios de validade introduzidos pela Lei n. 14.879/2024, que exige pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
O ajuizamento da ação em Brasília atende à cláusula contratual e ao domicílio da empresa autora, não configurando a sua escolha aleatória ou abusividade.
Não há fundamento para a declinação de competência, pois não se verifica violação ao princípio do juiz natural nem burla ao sistema de competência jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF.
Tese de julgamento:
A cláusula de eleição de foro é válida quando atende aos critérios do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, observadas as exigências introduzidas pela Lei no 14.879/2024.
A eleição de foro no domicílio da parte autora não configura abuso ou prática aleatória que justifique a declinação de competência de ofício.
A perpetuação da jurisdição impede a alteração da competência após a distribuição da ação, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o e 5o; CPC, art. 43; Resolução n. 15/2014 do TJDFT, art. 2o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no relatório.